Tribunal: STF
Processo: Rcl 78037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wladimir Gonçalves Silva contra decisão do Juiz Federal da CENTRAL DE EXECUÇÕES PENAIS DE PORTO ALEGRE (CEPPA), no processo n° 5030409-66.2017.4.04.7100, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 56. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Apenado cumpria sua pena em regime aberto, mas, devido à ocorrência de falta graves o douto juízo da Comarca de Porto Alegre/RS o regrediu per saltum para o regime fechado (...)



    Verifica-se que o Douto magistrado, regrediu o apenado diretamente para o regime fechado em razão da indisponibilidade de vagas, em absoluta violação a súmula 56 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, a súmula 56 dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 



    Logo, é possível verificar que a decisão está de forma equivocada, pois fere direitos fundamentais do Apenado, motivo pelo qual se faz necessário a presente Reclamação Constitucional. Isso porque a falta de estabelecimento prisional não pode ser fundamento para dar um “salto” no tipo de regime, que, no caso concreto, deveria ter sido para o regime semiaberto, em decorrência das faltas, em tese, cometidas”. 



    Ao final, requer “a fim de que o reclamante seja colocado em regime semiaberto na forma dos parametros fixados no RE 641.320/RS”. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente